Tribunal: TJMT
Processo: 1017233-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017233-78.2021.8.11.0000
Embargos de Declaração na Reclamação para Cumprimento de Decisão proferida pelo Tribunal no 1017233-78.2021.811.0000
Embargante: Ide Gonçalves Guimaraes
Embargada: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ide Gonçalves Guimaraes contra a decisão que reconheceu a perda de objeto da Reclamação no 1017233-78.2021.811.0000.
Alega que a decisão impugnada é contraditória, ao argumento de que a embargada insiste em descumprir o acórdão da Apelação no. 1006153-62.2019.811.0041 ao manter que o Terceiro Emanuel Rosa de Oliveira no quadro societário das empresas Calcário Morro Grande Indústria e Comércio Ltda., Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda. e Roncador Empreendimentos Imobiliários Ltda., tendo contrariado, pois, o entendimento firmado pelo acórdão da mencionada Apelação, que pronunciou pela necessidade de prévia liquidação e devolução de valores retirados pelo Terceiro.
Alega que o Terceiro Emanoel Rosa de Oliveira Junior somente começou a figurar como sócio das mencionadas empresas após a concessão de tutela satisfativa concedida sem a necessária caução no Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.8.11.0000, de relatoria da aqui embargada de declaração, Desa Nilza Maira Possas de Carvalho.
Nas suas contrarrazões, a embargada, pugna pelo desprovimento dos Embargos de Declaração (id. 123459959/123459983).
É o relatório.
Decide-se.
Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.
Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.
Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.
A r. decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve, assim consignou:
“RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSTERIOR SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – FATO SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO
Como se vê trata-se de Reclamação que foi proposta em razão da decisão proferida pela Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, que deferiu efeito ativo no Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000, que a reclamante alega ofender os anterior da Apelação 1006153-62.2019.811.0041, além dos outros acórdãos que resolveram outro Agravo de Instrumento no 1013298-98.2019.811.0000 e os Embargos de Declaração no 33437/2021 tirados de outra Apelação no 13885/2018.
Também foi postulado o deferimento de assistência judiciária.
Veja o fragmento da decisão proferida pela Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, ao deferir efeito ativo ao mencionado Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000:
“Com essas considerações, em razão da presença, em parte, dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, defiro, em parte, a liminar recursal, para determinar a expedição de ofício pela Instância de origem à Junta Comercial para a imediata transferência da propriedade das cotas sociais indicadas na petição inicial do cumprimento provisório de sentença, condicionada à apresentação da caução ofertada, mantendo apenas a determinação de providências pela Secretaria do Judicial (origem) para apurar junto ao setor responsável a quantia correta das custas judiciais/valor da causa)” (grifei).
Segue agora a transcrição da ementa lançada na mencionada Apelação no 1006153-62.2019.811.0041, julgada pela e. 1a Câmara Cível em 23.3.2021, cujo acórdão a reclamante alega ter sido ofendido pela decisão que deferiu efeito ativo no Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000:
“APELAÇÃO CÍVEL – PETIÇÃO DE HERANÇA – PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – RENÚNCIA DOS ÚNICOS HERDEIROS DA MESMA CLASSE EM FAVOR DO MONTE MOR ELBORADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE HERANÇA LAVRADA EM CARTÓRIO – RENÚNCIA ABDICATIVA - PRETENSÃO DO AUTOR, FILHO DE UMA DAS RENUNCIANTES, À SUCESSÃO DE SEU AVÔ – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.811 DO CÓDIGO CIVIL - ALEGAÇÃO DA VIÚVA (RÉ) DE QUE ENTREGOU À UMA DAS RENUNCIANTES (SUA FILHA) PARTE DO PATRIMÔNIO PERSEGUIDO PELO AUTOR DA PETIÇÃO DE HERANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DE PARTE DE HERANÇA PARA PESSOA QUE A RENUNCIOU – ARTIIGO 1.808 DO CÓDIGO CIVIL – ARGUIÇÃO DE UMA DAS RÉS (NETA DO DE CUJUS) ACERCA DA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA – PERTINÊNCIA – RECONHECIDA A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRA PREJUDICADA – VENDA DE IMÓVEL ANTES DO FALECIMENTO DO DE CUJUS – DECISÃO NOS AUTOS DE INDISPONIBILIDADE DO BEM – PRETENSÃO DE CESSAR A INDISPONIBILIDADE - CONCORDÂNCIA DAS PARTES – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES QUALIFICADO POR PRETENSÃO RESISTIDA EM RELAÇÃO EXCLUSIVA A ESSE BEM – ACOLHIMENTO – QUESTÃO LEVANTADA PELA 4a VOGAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA NA AÇÃO DE INVENTÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO DE ERRO – ARTIGO 171, II, PRIMEIRA FIGURA, DO CÓDIGO CIVIL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA A CONTAR DO COMANDO PROFERIDO NO PROCESSO MOVIDO PELA PRIMA DO APELADO CAMILA NUNES GUIMARÃES DECLARANDO-A HERDEIRA DE SEU AVÔ E DEVERÁ GERAR EFEITOS EX NUNC A PARTIR DA SENTENÇA À ELA (CAMILA) FAVORÁVEL - DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO DE IDÊ GONSALVES GUIMARÃES E PROVIDOS OS APELOS DE CAMILA NUNES GUIMARÃES E DE ANA CLÁUDIA VICENTE NUNES.
O provimento dos embargos de declaração em Primeira Instância para sanar omissão sem acréscimo de novos fundamentos jurídicos na sentença, mas apenas correção de vício decorrente do acolhimento da petição de herança, que consta da pretensão do autor e não trouxe surpresa à ré, cujo saneamento não interferiu no provimento jurisdicional obtido, desnecessária a prévia intimação da embargada para manifestar-se acerca da referida oposição, visto que a sua ausência não configurou cerceamento defensivo, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.
“(...) Ausência de previsão, tanto no Código Civil de 2002, como no Código Civil de 1916, de prazo prescricional específico para o ajuizamento da ação de petição de herança, sujeitando-se, portanto, ao prazo geral de prescrição previsto em cada codificação civil: vinte anos e dez anos, respectivamente, conforme previsto no art. 177 do CC/16 e no art. 205 do CC/2002. (...) Precedentes. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (REsp 1368677/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/02/2018).
Nos termos do artigo 1.811 do Código Civil, “Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça”. A renúncia da herança pelos únicos herdeiros da mesma classe ao monte mor (renúncia abdicativa), celebrada mediante escritura pública registrada em cartório (artigo 1.806 do Código Civil), revela o direito do autor da herança (filho de uma das renunciantes e neto do de cujus) à sua respectiva quota, nos termos do artigo 1.811 do Código Civil.
Conforme estabelece o artigo 1.808 do Código Civil, não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo.
Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva de uma das rés que, à exemplo do autor, também busca o individual e autônomo direito de receber 25% dos bens componentes do espólio de José Carlos Guimarães, objeto de outra ação de petição de herança.
Deve ser acolhida a pretensão da apelante, terceira prejudicada pela demanda de petição de herança, em fazer cessar a indisponibilidade de determinado bem imóvel, se sua venda ocorreu antes do falecimento do de cujus e diante da concordância do autor e das rés integrantes do feito, inexistindo, portanto, conflito de interesses qualificado por pretensão resistida em relação exclusiva a esse bem.
Pertinente o reconhecimento que a sentença homologatória proferida na ação de inventário deve ser anulada por emanar do vício de consentimento de erro, nos moldes do artigo 171, II, primeira figura, do Código Civil, de modo que tal sentença deve ser desconstituída, a contar do comando judicial proferido no processo movido pela prima do apelado CAMILA NUNES GUIMARÃES, declarando-a herdeira de seu avô, ou seja, esta deverá gerar efeitos ex nunc a partir da sentença à ela (CAMILA) favorável, por consequência, revogada a antecipação de tutela concedida no id no 18413268.” (grifo próprio).
Verifica-se que ocorreu fato superveniente à propositura (23.9.2021) desta Reclamação, apto a prejudicar sua análise.
Ocorre que a Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, em 14.10.2021, suspendeu os efeitos da liminar impugnada por esta Reclamação (id. 105425482 – Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000), que tinha deferido o efeito ativo ao Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000, em razão da agravada, aqui reclamante, Ide Gonsalves, ter obtido o deferimento, pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, do efeito suspensivo que postulou no Recurso Especial no 1006153-62.2019.811.0041 que interpôs contra o acórdão da Apelação no 1006153-62.2019.811.0041 originária de Ação de Petição de Herança movida por Emanoel Rosa de Oliveira, aqui reclamado.
Veja o teor da decisão da Relatora do Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000, que, em 14.10.2021, suspendeu os efeitos da liminar que tinha deferido no referido recurso e que é objeto desta Reclamação, reprisa-se:
“Vistos etc.
A agravada apresenta suas contrarrazões ao agravo de instrumento e informa que na data de 07.10.2021, foi proferida decisão pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, concedendo efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos da Apelação no 1006153- 62.2019.8.11.0041, originária da Ação de Petição de Herança movida pelo ora agravante.
Na referida decisão, constou o seguinte comando judicial:
“Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de suspender integralmente os efeitos do r. acórdão, ora atacado, até o julgamento definitivo dos recursos especiais pelo Superior Tribunal de Justiça.”
A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO ATINGE DIRETAMENTE A LIMINAR CONCEDIDA NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE TEM COMO OBJETIVO JUSTAMENTE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO COLEGIADA.
DESTA FEITA, DETERMINO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR RECURSAL CONCEDIDA NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Neste momento, considerando que a decisão no recurso especial foi proferida em sede de cognição sumária, a condição de herdeiro/sócio do agravante fica suspensa (não excluída) e com ela o direito a voto, voz, antecipação/distribuição de lucros e pró-labore.
Intime-se o Administrador Judicial para as providências administrativas necessárias, como comunicação à Junta Comercial, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos a que título o agravante recebeu a quantia de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), depositados em seu nome e indicada pela agravada. Após, voltem-me conclusos os autos. Cuiabá, 14 de outubro de 2021 Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho Relatora.” (grifo próprio e nosso).
A retratação da decisão, ainda que temporária, prejudica a análise desta Reclamação, porquanto, atualmente, não mais subsiste os efeitos da decisão que deu ensejo ao manejo desta via.
“RECLAMAÇÃO. SUPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TPITULO EXTRAJUDICIAL EM DESCONFORMDIADE COM JULGAMENTO DE RECURSO. Informações prestadas pelo i. Juízo a quo constam que foi exercido o juízo de retratação da decisão recorrida. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso Prejudicado.” (TJSP, 31a Câm. Cív., Reclamação 2048178-14.2021.826.0000, Julgamento: 04 de maio de 2021). (grifei).
Quanto ao pedido de assistência judiciária, considerado que a declaração de imposto de renda juntada informa tratar a reclamante de aposentada e ter renda mensal de aproximadamente R$2.000,00, defere, exclusivamente, para esta Reclamação, o pedido.
Isso posto, não se conhece desta Reclamação em razão da superveniente perda de objeto.” (grifo próprio).
Não se verifica a alegada contradição. Oportuno consignar que a Relatora do Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000, Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, consignou por três vezes (no referido Agravo e nos Embargos de Declaração nele opostos) que determinou a suspensão do efeito ativo que tinha deferido para o mencionado Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000, cuja decisão de concessão de efeito ativo foi o motivo da propositura desta Reclamação.
Veja o teor da decisão da Relatora do Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000 que, em 14.10.2021, que suspendeu os efeitos da liminar que tinha deferido no referido recurso e que é objeto desta Reclamação, reprisa-se:
“Vistos etc.
A agravada apresenta suas contrarrazões ao agravo de instrumento e informa que na data de 07.10.2021, foi proferida decisão pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, concedendo efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos da Apelação no 1006153- 62.2019.8.11.0041, originária da Ação de Petição de Herança movida pelo ora agravante.
Na referida decisão, constou o seguinte comando judicial:
“Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de suspender integralmente os efeitos do r. acórdão, ora atacado, até o julgamento definitivo dos recursos especiais pelo Superior Tribunal de Justiça.”
A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO ATINGE DIRETAMENTE A LIMINAR CONCEDIDA NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE TEM COMO OBJETIVO JUSTAMENTE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO COLEGIADA.
DESTA FEITA, DETERMINO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR RECURSAL CONCEDIDA NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Neste momento, considerando que a decisão no recurso especial foi proferida em sede de cognição sumária, a condição de herdeiro/sócio do agravante fica suspensa (não excluída) e com ela o direito a voto, voz, antecipação/distribuição de lucros e pró-labore.
Intime-se o Administrador Judicial para as providências administrativas necessárias, como comunicação à Junta Comercial, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos a que título o agravante recebeu a quantia de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), depositados em seu nome e indicada pela agravada. Após, voltem-me conclusos os autos. Cuiabá, 14 de outubro de 2021 Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho Relatora.” (grifo próprio e nosso).
Veja o teor da outra decisão da Relatora do Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000 que, em 03.2.2022, reafirmou ter suspendido os efeitos da liminar que tinha deferido no referido recurso e que é objeto desta Reclamação, reprisa-se:
“Vistos etc.
Em razão da decisão proferida pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, concedendo efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos da Apelação no 1006153- 62.2019.8.11.0041, originária da Ação de Petição de Herança, DETERMINEI A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR RECURSAL CONCEDIDA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO com mesma numeração dos presentes embargos, consignando que a condição de herdeiro/sócio do ora embargado fica suspensa (não excluída) e com ela o direito a voto, voz, antecipação/distribuição de lucros e pró-labore.
Em petição, também em razão da decisão proferida pela Vice-Presidência, o embargado pugna pela suspensão da fase de cumprimento provisório de sentença e do agravo de instrumento até a futura revogação do efeito suspensivo, com fulcro nos artigos 520, caput; 771, caput; e 921, inciso II, §7o, do Código de Processo Civil.
Assim, intime-se a embargante para se manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca da perda de objeto dos embargos de declaração e sobre o pedido de suspensão do recurso.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho Relatora.” (grifo próprio e nosso).
Veja agora a decisão proferida, em 17.2.2022, nos Embargos de Declaração opostos por Ide Gonsalves Guimarães naquele referido Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000:
“REGISTRO QUE, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL, DETERMINEI A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR RECURSAL CONCEDIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO e a condição de herdeiro/sócio do embargado suspensa (não excluída) e com ela o direito a voto, voz, antecipação/distribuição de lucros e pró-labore.
E, mesmo não analisada em Primeiro Grau, determinei a intimação da atual Administradora Judicial (Case) que informou: “o pagamento da quantia de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) ao Sr. Emanoel Rosa de Oliveira Júnior foi realizado a título de distribuição de lucros, nos moldes da deliberação societária ocorrida em 30/06/2021 e pela distribuição antecipada de lucros que o mesmo fazia jus pelo período.” (grifei).
Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração é aquela verificada entre o fundamento e a conclusão. Não aquela eventualmente ocorrida entre a conclusão do aresto e as teses das partes.
Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS.
3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).
4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).
E não se verifica a existência de contradição entre a fundamentação a decisão impugnada e sua conclusão, notadamente se por mais de uma vez, a Relatora do Agravo de Instrumento afirmou, de forma categoria, ter suspendido os efeitos da decisão que ensejou a propositura desta Reclamação.
O inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.
Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.”. Veja:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (grifei).
Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar o alegado vício, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.
Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.
Isso posto, nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se a r. decisão impugnada, que reconheceu a superveniente perda de objeto da Reclamação proposta pela agora embargante de declaração.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)